Tribunal: TJDFT
Processo: 0727448-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Embargos de declaração no Agravo de Instrumento Processo n. 0727448-71.2019.8.07.0000– AGI Agravante CASTELO FORTE SAMAMBAIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Agravado MANGIA TUTTI LANCHES LTDA - ME Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por CASTELO FORTE SAMAMBAIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, em face da decisão proferida por esta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento (ID 13295156). Nas razões do recurso, o embargante afirma que a decisão recorrida é a de ID 47207181 e não a de ID 44625464. Aduz que a decisão agravada não foi publicada pelo Juízo a quo até a provocação da parte, sendo publicada somente em 25/11/2019 (ID 50188663). Assim, afirma que o agravo se encontra devidamente tempestivo, merecendo acolhimento os presentes embargos. Ausente as contrarrazões (ID 14205816). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. O Juízo a quo prolatou duas decisões. A de ID 44625464 indeferiu o pedido extinção id. 44357427, por considerar que aquele juízo seria prevento para a apreciação da demanda, considerando que a ação foi distribuída junto ao Juízo de origem (1a Vara Cível de Samambaia), às 10h44 e na 2a Vara Cível de Samambaia às 16h40 do mesmo dia (09/09/2019). Desse modo, determinou a intimação da parte autora para emendar a petição inicial a fim de juntar a duplicata correspondente aos valores de R$ 9.169,90 (R$ 4.584,95 + R$ 4.584,95), acompanhada do respectivo comprovante de entrega da mercadoria, bem como do protesto, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Em seguida foi proferida a decisão de ID 47207181 que considerou que a parte exequente não emendou o feito, retificando o valor da causa para R$9.877,10, uma vez que o valor de R$9.169,90 não foi comprovado. Considerando-se a data da publicação do decisum impugnado (ID 47207181) e analisando-se os argumentos do agravante, verifico a tempestividade do agravo de instrumento. Em face do acolhimento dos embargos, segue a análise do agravo de instrumento: Nas razões do agravo de instrumento, o agravante sustenta que protocolou a ação de no 0709353-63.2019.8.07.0009 em 9/9/2019, às 10:44h, mas por uma inconsistência da plataforma do PJe não foi disponibilizado o comprovante de interposição nem recebeu a informação de que realmente a ação foi distribuída. Diante disso, o agravante afirmou que considerou que a ação não foi ajuizada, tendo então, às 16:40h, distribuído a mesma ação, com todos os anexos, sob o no 0709369-17.2019.8.07.000,9 que foi distribuída para Juízo diverso (2a Vara Cível de Sobradinho), atualmente com citação cumprida, ou seja, tem relação processual perfectibilizada e é continente à recorrida. O agravante esclareceu que, para sua surpresa, a decisão de ID 44625464, ignorou a continência da ação em relação à corretamente distribuída e reconheceu a sua inépcia por falta de documentos. Assim, requer seja suspenso o andamento do processo de origem, de no 0709353-63.2019.8.07.0009 da 1a Vara Cível de Samambaia, até o julgamento do mérito deste agravo e, no mérito, a extinção de uma dessas ações, ou, a aplicação dos efeitos da continência. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo (art. 59 do CPC). A competência para a apreciação da demanda é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, conforme estabelece o artigo 43 do CPC. No caso, a parte autora pode desistir da presente ação, conforme preceitua o art. 485, § 5o do CPC. Se estão correndo duas ações idênticas em Juízos diferentes e o Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia é supostamente o prevento para a análise da demanda, o feito distribuído posteriormente à 2a Vara Cível de Sobradinho, também em tese, deve ser remetido àquele Juízo. Forte nessas considerações, acolho os presentes embargos declaratórios e defiro o efeito suspensivo ao agravo de instrumento para determinar a suspensão da decisão de origem, até o julgamento pelo Colegiado. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho a respeito da presente decisão. Publique-se; intimem-se, retornando-me conclusos. Brasilia, 14 de fevereiro de 2020. João Egmont Relator